Tribunal: TJDFT
Processo: 0726337-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM FACE DE FILIAIS DA EMPRESA EXECUTADA. TEMA 614 DO STJ. UNIDADE PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme Tema Repetitivo no 614 do STJ, inexiste óbice à penhora de valores depositados em nome das empresas filiais, em face de dívidas tributárias da empresa matriz.
3. A despeito da situação em análise não cingir à matéria tributária, observa-se que, no julgamento da demanda repetitiva citada acima, o STJ entendeu que as empresas filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz.
2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não retira a unidade patrimonial da pessoa jurídica. Assim, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária, as empresas filiais podem ser responsabilizadas por dívidas da empresa matriz.
3. É possível a realização de pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em face das empresas filiais da empresa executada para que se possa, eventualmente, obter o bloqueio de bens e valores para saldar o débito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para permitir a realização de pesquisas de bens e valores via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em face das empresas filiais da empresa executada.